Tribunal: TJDFT
Processo: 0746535-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746535-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: SOLANGE DOURADO DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77636135) interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução no 0704990-38.2025.8.07.0004, que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré. A agravada, SOLANGE DOURADO DE FATIMA SILVA, opôs embargos à execução alegando não ter anuído à emissão da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução, sustentando que a assinatura constante no título não lhe pertence. A ora agravante impugnou os embargos, juntando documentos que, segundo alega, comprovam a regularidade da contratação. Após, o juízo de origem inverteu o ônus da prova, determinando à agravante que comprove a existência da relação jurídica e a autenticidade das assinaturas eletrônicas apostas na CCB. A agravante sustenta que a decisão agravada não encontra respaldo na verossimilhança das alegações da agravada, tampouco na sua hipossuficiência técnica, requisitos exigidos pelo art. 6o, VIII, do CDC para a inversão do ônus probatório. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão agravada, com a revogação da inversão do ônus da prova. Com preparo, conforme guia juntada aos autos (ID 77635896). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende o agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A relação jurídica travada entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, respectivamente. A probabilidade de provimento do recurso não se encontra fundamentada, especialmente quando se cita o art. 6o, VIII, do CDC, que assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e dos direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a sua hipossuficiência. Assim, a inversão do ônus probatório deve ocorrer quando for considerado excessivamente difícil para o consumidor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que ocorre no caso em tela, tendo em vista a hipossuficiência técnica e econômica da agravada frente ao agravante para produzir a prova. Esta Corte tem o mesmo entendimento: “(...) 2. Verificando-se que a relação jurídica mantida entre os autores e a empresa ré é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), certo é que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil’ constitui direito básico do consumidor (...)” (Acórdão 1701188, 07340308220228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1- Consoante a regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) (...)” (Acórdão 1682272, 07413655520228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se vislumbra a presente da probabilidade de provimento do recurso. No que tange à análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, faz-se necessário salientar que, embora o agravante defenda a urgência da medida, a questão tratada nos autos poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento no mérito e após a manifestação da parte agravada, sem que, com isso, venha o agravante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador